Tribunal: TJSP
Processo: 1000898-63.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão convertida em execução – Extinção processual por ausência de recolhimento de custas – Necessidade de prévia intimação pessoal da parte e de seu procurador judicial para dar impulso ao processo – Extinção afastada – Recurso provido.